Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021673-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARA KENIA DIER LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), LILIANE OLINDA DIER REZENDE KRAMA - CPF: 012.624.641-61 (AGRAVANTE), M K DIER LUCAS COMERCIO DE VEICULOS - CNPJ: 11.104.041/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - CONVERSAS POR APLICATIVOS DE MENSAGEM ELETRÔNICA - WHATSAPP - ÚNICO MEIO DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A utilização de
prints
de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens, sem que possa ser recuperada para fins de realização de perícia.

2. Ademais, tem-se que a agravante deixa de juntar documentos referentes ao veículo em discussão bem como ao negócio jurídico pactuado, não demonstrando o
fumus boni iuris
relatado.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LILIANE OLINDA DIER REZENDE KRAMA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência”, n.o
1008153-96.2023.8.11.0040
, proposta em desfavor de
e MARA KENIA DIER LUCAS
e
M K DIER LUCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS - PREMIUM VEÍCULOS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, considerando que não restou demonstrados de forma suficiente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requisitos necessários para sua concessão.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão a fim de que seja determinada à parte agravada que promova a baixa do gravame pendente sobre o automóvel que alienou à agravante, bem como promova a transferência de titularidade junto ao Detran/MT.

Noticia que “
reforça a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, o fato da recorrente ter transferido a posse do veículo Logan para a agravada, o qual inclusive já deve ter sido alienado a terceiros, e essa, por sua vez, entregou a posse do veículo Nassan Kickis a agravante, ou seja, já ocorreu o aperfeiçoamento do negócio jurídico
”.

Ademais, menciona que o “
perigo da demora ou risco ao resultado útil da demanda, exsurge da observância aos princípios da celeridade processual e do pacto sunt servanda, na medida em que a espera por um provimento jurisdicional final (em sede de cognição exauriente) prejudicará sobremaneira a agravante, seja porque está impossibilitada de transitar com o automóvel, pois não está em seu nome, além do que não pode usar, gozar e usufruir do produto que foi regularmente adquirido
”.

Ainda, cita que “
a impossibilidade de utilização e regular fruição do bem poderá, também, provocar sua depreciação, vez que esse tipo de objeto não pode ficar parado por longo tempo, sob pena de ser danificado e, com isso, acabar gerando despesas extraordinárias a recorrente
”.

Diante do exposto, pugna a agravante seja concedida a tutela provisória de urgência recursal, determinando a agravada que a baixa do gravame que se encontra pendente sobre o veículo Nissan Kicks, bem como proceda com a transferência de titularidade desse automóvel junto ao Detran/MT.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando que a probabilidade do direito postulado não se revela verossímil, eis que a autora sequer comprova nos autos que o veículo em questão possui gravame.

A parte agravada deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, por ter sido citada nos autos referenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Liliane Olinda Dier Rezende Krama contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência”, n.o 1008153-96.2023.8.11.0040, proposta em desfavor de e Mara Kenia Dier Lucas e M K Dier Lucas Comércio de Veículos - Premium Veículos, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, considerando que não restou demonstrados de forma suficiente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos necessários para sua concessão.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Narra a agravante ter adquirido junto à empresa agravada um automóvel da marca Nissan, modelo Kicks, pelo valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), entregando como parte do pagamento seu veículo Renault Logan, pela quantia de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Em relação ao Nissan Kicks, cita a agravante que a parte adversa deixou de promover a baixa do gravame que se encontra pendente bem como deixou de proceder com a transferência de titularidade desse automóvel junto ao Detran/MT.

Como consequência, defende que a inércia da agravada está lhe causando inúmeros transtornos como a inviabilidade de utilização do automóvel adquirido, eis que não está em seu nome, não podendo usar, gozar e usufruir do produto que foi regularmente adquirido.

Portanto, requer seja determinada a baixa do gravame que se encontra pendente sobre o veículo Nissan Kicks, bem como proceda com a transferência de titularidade desse automóvel junto ao Detran/MT.

Contudo, analisando detidamente os autos, tem-se que neste momento processual não há que se falar em cassação da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Isso porque, como já mencionado, as provas apresentadas pela parte agravante nos autos referenciais são insuficientes a demonstrar o direito pleiteado.

Verificando os documentos juntados tanto no processo referencial quanto neste agravo de instrumento, nota-se que a autora e ora agravante não junta documentos referentes ao veículo Nissan Kicks, em discussão.

Deixa ainda de anexar aos autos contrato de compra e venda referente ao negócio jurídico comentado, limitando-se a juntar apenas
prints
de seu aplicativo de mensagem WhatsApp referente a conversa que teve com o Sr. Flávio, que seria funcionário da empresa ré.

Acerca de
prints
de conversas de aplicativos como meio de prova, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

Apelação cível. Consórcio. Promessa de contemplação.
Não comprovação
.
Conversas por aplicativos de mensagem eletrônica
.
Whatsapp
.
Único meio de prova
.
Impossibilidade
. Responsabilidade afastada. Recurso provido.
A utilização de prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens, sem que possa ser recuperada para fins de realização de perícia
. Não demonstrada a prova de que a parte autora foi induzida em erro, quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, é impossível a responsabilização civil por danos materiais e morais. (TJRO - APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7033634-12.2019.822.0001, 2a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 30/09/2021)

Assim, utilizando-se a agravante apenas de
prints
de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp, deixou esta de demonstrar o
fumus boni iuris
relatado, tendo por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023